Tribunal: TJBA
Processo: 8003894-47.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003894-47.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: EDSON GOMES MENEZES Advogado(s): PJ06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NITEDANIBE (OFEV), COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSTULANTE HIPOSSUFICIENTE, IDOSO E PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID J 84.1). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO ADMISSÍVEL. ALEGAÇÃO INACOLHÍVEL DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRESUNÇÃO CONTRÁRIA AOS ENTES PÚBLICOS. INDICAÇÃO MÉDICA CONTUNDENTE E ESCLARECEDORA; INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/PACIENTE EVIDENCIADA E, REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 793 DO STF. VERBA HONORÁRIA. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO FADEP, POR NÃO CONFUNDIR A PESSOA DO ENTE ESTATAL COM A DO ENTE MUNICIPAL QUE POSSUI AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, NÃO OCORRENDO O INSTITUTO DA CONFUSÃO. TEMA 129/STJ. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PREVISÃO LEGAL. ALTERAÇÃO INACOLHÍVEL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lógica da responsabilidade solidária é exatamente possibilitar que o autor demande de qualquer um dos corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, isoladamente e por todo o objeto vindicado. Assim, como no âmbito do SUS a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários, não há que se falar na impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte do apelante, não podendo o jurisdicionado ficar à mercê da divisão interna de atribuições feita pelos entes políticos de acordo com os seus próprios critérios. 2. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 3. Assim, constatada nos autos a necessidade do tratamento sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe ao réu providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos cidadãos; caso contrário, estar-se-ia violando o próprio contrato social que legitima a existência do Estado. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão do bem em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível. 4. O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 5. É descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de órgão do próprio Estado (Defensoria Pública). Contudo, cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários ao FADEP, por não se confundir a pessoa do ente estatal com a do ente municipal, que possui autonomia financeira e administrativa, não ocorrendo o instituto da confusão. Tema 129/STJ. 6. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003894-47.2021.805.0113, da Comarca de ITABUNA, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA e, Apelado EDSON GOMES MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, sem divergência de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do MUNICÍPIO DE ITABUNA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça